Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006814-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – PRECLUSÃO – FALECIMENTO DO PROCURADOR – CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada não passa de confirmação de outra, anterior. Assim, se desejava o recorrente se insurgir contra a expedição do mandado de penhora e ver a apreciação do recurso diretamente pelo Tribunal deveria ter interposto agravo de instrumento contra a primeira decisão, o que não se verificou. Preclusão. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006814-62.2022.8.11.0000

RECORRENTE:
JOSE MARCELO COPANSKI

RECORRIDO:
JIANCARLO LEOBET

Proc. referência: Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1010465-96.2018.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por José Marcelo Copanski de decisão que, nos Embargos de Devedor opostos pelo ora agravante em desfavor de Jiancarlos Leobet, determinou o cumprimento de anterior decreto de penhora de 4.733 (quatro mil setecentos e trinta e três) sacas de soja.

O agravante sustenta que o Juízo de origem, em atos contraditórios, ao tempo que suspendeu o processo em razão do falecimento do seu procurador, ocorrido em 02 de novembro de 2022, determinou a constrição patrimonial.

Alega que apenas os atos urgentes, passíveis de causar danos irreparáveis às partes, é que poderiam ser determinados, conforme o art. 314 do CPC.

Defende que todos os atos posteriores ao falecimento do seu patrono devem ser declarados nulos, em especial os de constrição patrimonial.

Pugna pela suspensão/nulidade da decisão impugnada, bem assim de todos os atos posteriores ao falecimento do advogado, inclusive, da anterior decisão que deferiu a penhora.

A liminar foi indeferida (Id 124986659).

Agravo interno (Id 125348683).

Contrarrazões (Id 128326682).

A unanimidade, a Quarta Câmara desproveu o regimental (Id 130247657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão impugnada que determinou o cumprimento de anterior decreto de penhora
de 4.733 (quatro mil setecentos e trinta e três) sacas de soja
e pede o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores à morte de seu patrono.

De início, registra-se que trata-se de Ação de execução de título extrajudicial proposta por Jiancarlo Leobet em face de José Marcelo Copanski e que, na forma do artigo 829 do CPC, em 19.12.2018, determinou-se a expedição mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório.

Por meio de Embargos a Execução, o agravante, executado na ação, alega a quitação do contrato e pede sejam julgados procedentes os embargos,
com a condenação do embargado pela litigância de má-fé, nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados na proporção de 20% do valor da causa
(Id 20039765, origem, 13.05.2019).

Os embargos à execução de n° 1005364-10.2020.8.11.0015, a envolver os fatos desta execução, foram julgados intempestivos em 07.07.2021 (Id 60047405 e sentença Id 61909078) e deferido o pedido de averbação premonitória.

O exequente postulou o prosseguimento da execução pugnou pela busca de bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de, simultaneamente a penhora de 16.971 sacas de milho da safra 2020, estes cultivados pelo demandado na Fazenda São Jorge, no Município de Claudia/MT.

O juízo deferiu a penhora de valores, bem assim a pesquisa via RENAJUD (Id 51233855, em 17.03.2021, origem). A penhora de grãos foi postergada, o que desafiou a interposição do agravo por parte do exequente nº 1010503-51 que, por sua vez, foi julgado prejudicado ante o pedido de desistência feito pelo exequente.

Diante das buscas infrutíferas das pesquisas por bens nos sistemas Sisbajud e Renajud,
determinou-se,
em 07.07.2021
,
a penhora de 4,280 sacas de soja, na propriedade rural Fazenda São Jorge, do executado José Marcelo Copanski, localizada na cidade de Cláudia-MT
.

Assim, não há falar-se em nulidade dos atos processuais em razão do falecimento do patrono do executado, porquanto ao tempo da decisão supramencionada não havia ocorrido o passamento do anterior advogado do agravante, Dr. Julío César da Silva, cujo óbito ocorreu em
02.11.2021
(Id 78583515, origem).

Além disso, vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Portanto, correta a decisão impugnada.

Importante realçar que a decisão impugnada (Id 81900952 - origem, datada de 08.04.2022) tratou apenas de dar efetividade de anteriores decisões que no processo de execução determinara expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção das sacas de soja a ser cumprida na Fazenda São Jorge, descrita na matrícula n. 1.654 e 3.237 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, de propriedade do executado (Id 60048032, de
07.07.2021
e Id 75876688 – origem, datada de
14.02.2022
). Vê-se, assim, que a decisão agravada apenas reiterou a anterior, da qual já defluiu o prazo recursal.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. É inadmissível o recurso interposto contra decisão que apenas reitera o que já havia sido decidido mais de uma vez, por decisões anteriores irrecorridas. Na hipótese, há preclusão e intempestividade. NÃO CONHECERAM.(Agravo de Instrumento, Nº 70071744551, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 09-03-2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PARA O DEVIDO IMPULSO DO PROCESSO. DECISÃO QUE REITERA DETERMINAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. DECISÃO POR ATO DA RELATORA. ART. 932. III, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 51636705620228217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 31-08-2022)

Lado outro, em razão do falecimento do advogado da parte executada, o juízo suspendeu o feito e determinou a intimação do executado para regularizar sua representação (Id 81900952, origem), contudo, restou infrutífera.

Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo (Id134719164)
que
o executado espontaneamente constituiu novo advogado (Id. 87851577), declaro regularizada sua representação, dispensando-se nova intimação, conforme requerido em Id. 84135468,
o que torna prejudicada a questão.

Por fim, de relevo notar que o indeferimento da liminar desafiou a interposição do agravo regimental pelo ora agravante que, por sua vez, foi desprovido, a unanimidade, pelo mérito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022